Tribunal: STF
Processo: RE 1242599
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que entendeu legítima a devolução de empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica mediante a conversão dos créditos em ações da Eletrobrás, tendo por base o valor patrimonial apurado em 31 de dezembro do ano anterior ao da conversão. O acórdão porta a seguinte ementa: 
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONVERSÃO EM AÇÕES. POSSIBILIDADE. VALOR DAS AÇÕES. JUROS COMPENSATÓRIOS.
    1. A legislação de regência autoriza que a ELETROBRÁS converta os créditos do contribuinte do empréstimo compulsório de energia elétrica em ações preferenciais nominativas.
    2. O valor patrimonial denota a correlação entre a situação econômico-financeira global da sociedade e o número de ações emitidas, representando um critério objetivo de aferição e menos suscetível a manipulações.
    3. O preço dos títulos acionários será efetuado pelo valor patrimonial das ações, apurado em 31 de dezembro do ano anterior ao da conversão.
    4. Não são devidos juros compensatórios entre janeiro e junho de 2005, porquanto a própria sistemática determinava a conversão com base no valor patrimonial das ações, e, do respectivo crédito das autoras, em dezembro de cada ano.
    6. Apelação improvida” (pág. 228 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 5°, XX e LV; 37, § 6°; 93, IX; 148; e 150, VI, da mesma Carta. O recorrente sustenta, em síntese, que:
    “[...] a interpretação do termo ‘valor patrimonial’ insculpido no art. 4º da Lei 7.181/1983, entendido como o ‘valor patrimonial contábil ou de balanço’ esbarra na ordem jurídica constitucional aplicada ao instituto do empréstimo compulsório cujo princípio norteador é a devolução integral do valor tomado em empréstimo. Assim procedendo, a forma de conversão do empréstimo compulsório pelo valor patrimonial contábil da ação fere de morte o art. 148 da Carta Constitucional de 1988, restando como única possibilidade de interpretação do referido termo o valor do patrimônio (valor de mercado negociado em bolsa de valores) capaz de garantir a devolução integral do empréstimo” (págs. 395-396 do documento eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Consta do voto condutor do acórdão recorrido, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos:
    “2.6. Conversão em Ações - Valor Patrimonial x Valor de Mercado
    O autor busca o reconhecimento de que a relação jurídica que obrigava as Rés a restituírem o empréstimo compulsório sobreviveu à conversão de 30/06/2005, uma vez que não houve a restituição integral dos valores emprestados, em decorrência da diferença entre o valor patrimonial vigente em 2005 (R$ 130,00) e o valor de mercado das ações na data do recebimento das ações.
    A sistemática de conversão dos créditos do empréstimo compulsório é prevista no art. 3º do Decreto nº 1.512/1976, c/c art. 4º da Lei nº 7.181/1983, in verbis:
    Decreto nº 1.512/1976
    Art. 3º No vencimento do empréstimo, ou antecipadamente, por decisão da Assembleia Geral da ELETROBRÁS, o crédito do consumidor poderá ser convertido em participação acionária, emitindo a ELETROBRÁS ações preferenciais nominativas de seu capital social. 
    Parágrafo único. As ações de que trata este artigo terão as preferências e vantagens mencionadas no parágrafo 3º, do artigo 6º, da Lei número 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação dada pelo artigo 7º do Decreto-lei nº 644, de 23 de junho de 1969 e conterão a cláusula de inalienabilidade até o vencimento do empréstimo, podendo a ELETROBRÁS, por decisão de sua Assembleia Geral, suspender essa restrição.
     Art. 4º A conversão prevista no artigo anterior, bem como a de que trata o parágrafo 10, do artigo 4º, da Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, será efetuada pelo valor corrigido do crédito ou do título, pagando-se em dinheiro o saldo que não perfizer número inteiro de ação. 
    Lei nº 7.181/1983 
    Art. 4º - A conversão dos créditos do empréstimo compulsório em ações da ELETROBRÁS, na forma da legislação em vigor, poderá ser parcial ou total conforme deliberar sua Assembléia Geral, e será efetuada pelo valor patrimonial das ações, apurado em 31 de dezembro do ano anterior ao da conversão. 
    Parágrafo único - O valor da conversão que exceder à quantia determinada pelo capital social, dividido pelo número de ações em circulação, será considerado reserva de capital.' 
    Portanto, a conversão dos créditos do empréstimo compulsório em ações deve ser realizada pelo valor patrimonial das ações, apurado em 31 de dezembro do ano anterior ao da conversão, e não pelo valor da ação segundo sua cotação no mercado financeiro. 
    Não verifico ilegalidade em tal sistemática, em que a única medida adotada foi a limitação do capital social, como consta do parágrafo único acima transcrito, ou seja, critério objetivo de aferição e menos suscetível a especulações e oscilações do mercado. 
    Desse modo, a parte ré não deu causa ao descompasso entre o valor patrimonial e o de mercado das ações, não havendo que se falar em dever de indenizar o prejuízo daí advindo, pois as oscilações do mercado financeiro não podem ser imputadas às rés” (págs. 224-225 do documento eletrônico 2). 
    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta em julgamento com base na interpretação da legislação infraconstitucional (Decreto 1.512/1976 e Lei 7.181/1983).
    Diante disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TERMO VALOR PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO E DA FORMA DE DEVOLUÇÃO DEFINIDA NA LEI INSTITUIDORA. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA EXAÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a fundamentação do acórdão não precisa ocorrer de forma necessariamente analítica, dispensando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    2. A suposta ofensa ao princípio do devido processo legal teve repercussão geral rejeitada por esta Corte. 
    3. Quanto à alegada responsabilidade da União quanto à restituição do empréstimo compulsório, esta Corte já decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria. 
    4. No julgamento do RE 146.615, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que o empréstimo compulsório instituído pela Lei nº 7.181/1983 foi recepcionado pelo texto constitucional. Ao reconhecer a constitucionalidade desse tributo, esta Suprema Corte também acolheu a sua forma de devolução, definida na lei instituidora do referido empréstimo compulsório. 
    5. Para se chegar à conclusão de que teria havido confisco, em razão da adoção do conceito de valor patrimonial adotado pela Lei nº 7.181/1983, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 
    7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.679-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: ELETROBRÁS. Lei 4.156/62. ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA CONVERSÃO DOS CRÉDITOS: D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º. LEI 7.181, de 1983, art. 4º. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS e VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES DA ELETROBRÁS SUPERIOR À COTAÇÃO EM BOLSA. 
    I. - Verificar se teria havido confisco em razão de a correção monetária não ter sido plena e se o valor patrimonial das ações, utilizado para a conversão dos créditos (D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º; Lei 7.181/83, art. 4º), seria superior à sua cotação em Bolsa demanda o exame da prova, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário.
    II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido” (RE 255.836-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma).
    Confiram-se também: RE 1.198.393-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.201.582-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.136.896-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente); ARE 1.082.485-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.065.950, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.112.593-AgR, de minha relatoria.
    Ressalte-se, ademais, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Por fim, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator